Tribunal: STF
Processo: HC 197411
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. DÚVIDAS ACERCA DAS PREMISSAS FÁTICAS ATINENTES À CONTROVÉRSIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática.



    2. A existência de dúvidas acerca das circunstâncias indispensáveis à aferição da sustentada prescrição inviabiliza sua análise nesta oportunidade.



    3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o agudo exame da matéria fático-probatória subjacente à controvérsia, providência incompatível com a estreita via mandamental. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.